Tribunal: STF
Processo: RE 1464651
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Copagaz Distribuidora de Gás S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS INTERESTADUAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRODUTO. GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DO PETRÓLEO. ART. 155, II, § 2º, X, ALÍNEA “B”, CF/88. APLICAÇÃO ESTENSIVA AO PRODUTO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DO GÁS NATURAL. NÃO PREVISÃO NA CARTA MAGNA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LV e LIV; e 155, § 2º, X, “b” e § 4º, II e III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, como a Constituição Federal estabeleceu a imunidade das operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) à tributação por ICMS e, de outro lado, os Protocolos do CONFAZ equipararam GLP e Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN), para fins de tributação pelo ICMS, deve-se considerar que as operações interestaduais com GLGN também devem ser tratadas como imunes. 



    Assevera que o objetivo pretendido pela cláusula nona do Protocolo ICMS n. 33/2003 e pela cláusula décima segunda do Protocolo ICMS n. 197/2010 era equiparar as bases de cálculo de ICMS das operações envolvendo GLP e GLGN, aplicando, para ambas, a imunidade à tributação pelo ICMS. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de extensão da imunidade tributária do ICMS destinada ao GLP, prevista expressamente no art. 155, § 2º, X, “b”, CF, ao GLGN, ante a ausência de previsão na Carta Magna. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O cerne da quaestio juris consiste na possibilidade ou não de estender a imunidade tributária de ICMS nas operações interestaduais prevista no art. 155, II, § 2º, X, alínea “b”, da CF/88, destinada aos derivados do petróleo, o que se inclui gás liquefeito derivado de petróleo (GLP), ao produto gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN), pretensão vindicada pela sociedade empresária impetrante neste writ of mandamus.



    Cediço que, as imunidades tributárias, que somente podem está previstas na CF/88, decorrem dos sublimes princípios e garantias constitucionais vocacionados a limitar o poder de tributar, representando, ainda, uma delimitação negativa da competência tributária, visando preservar valores políticos, religiosos, sociais e éticos, colocando a salvo da tributação certas situações e pessoas (físicas e jurídicas); 



    Na hipótese sub examine, pretende a apelante/impetrante estender a imunidade tributária do ICMS destinada ao gás liquefeito derivado de petróleo (GLP), prevista expressamente art. 155, II, § 2º, X, alínea “b”, da CF/88, ao produto gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN), sem que a Carta Magna tenha feito previsão, sob a fundamentação de que o Protocolo ICMS nº 33/2003 e o Protocolo ICMS nº 197/2010 equipararam as bases de cálculo de ICMS nas operações de GLP e de GLGN; 



    À evidência, as imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos. Consequentemente, a imunidade é sempre prevista na CF/88, ela não se presume, como também não poderá ser prevista em lei ou ato normativo infralegal, restando forçoso reconhecer ser desprovido de amparo legal a pretensão vindicada pela impetrante neste writ of mandamus;



    Apelação Cível conhecida e desprovida.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, no julgamento da ADI 3103, assentou a constitucionalidade das cláusulas primeira e segunda do Protocolo n. 33/2003, a prescreverem deveres instrumentais nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo, sujeitas à substituição tributária (prevista no Convênio ICMS 3/99 do CONFAZ), permitindo a aplicação da imunidade ao combustível derivado do petróleo e, ao mesmo tempo, a tributação do derivado do gás natural, sob regime de substituição tributária, não sujeito à imunidade do art. 155, § 2º, X, “b”, CF. 



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Cezar Peluso, no ponto que aqui interessa:



    Até a edição da lei complementar prevista no art. 155, § 2º, XII, h, da CF/88, ou do convênio previsto no art. 4º da EC nº 33/2003, as operações com combustíveis e lubrificantes continuam sujeitas à incidência plurifásica (em cada operação) e à imunidade prevista no art. 155, X, b, da CF/88, relativa às operações interestaduais de petróleo e combustíveis dele derivados. 



    A cláusula segunda do Protocolo impugnado institui o dever de identificação, nas operações interestaduais, da origem do Gás Liquefeito de Petróleo e, conseqüentemente, permite aplicação da imunidade ao combustível derivado do petróleo e tributação do derivado do gás natural, sob regime de substituição tributária (não sujeito à imunidade do art. 155, § 2º, X, b). 



    Eventual repercussão sobre o montante de ICMS devido a cada unidade federativa é apenas indireta, apoiada nas cláusulas constitucionais e na legislação complementar. O Protocolo nada inova em tal sistemática, senão que, antes, mantém o regime de substituição tributária, fazendo remissão expressa ao Convênio ICMS nº 3/99.



    (ADI 3103, Tribunal Pleno, ministro Cezar Peluso, DJe de 25 de agosto de 2006)



    Nessa mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O GÁS NATURAL LIQUEFEITO. SUBSTÂNCIA DE ORIGEM DIVERSA AO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DISTINTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Constituição disciplina de forma diversa a incidência do ICMS sobre o gás natural liquefeito e sobre o gás liquefeito de petróleo (art. 155, § 2º, X, b, e § 4º, II, da Constituição), sendo impositivo aos Estados o respeito ao regramento constitucional.



    II – A imunidade prevista pelo art. 155, § 2º, X, b, da Constituição, não abrange o gás liquefeito natural. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 719.825 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2020)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente